Tribunal: TCU
Processo: 000.183/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4405/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de expediente nominado como "defesa" interposto contra o Acórdão 1257/2022-TCU-Primeira Câmara por José Waldoli Filgueira Valente (peça 182); Considerando que o recorrente já maneou recurso de reconsideração nestes autos, que foi conhecido e teve provimento parcial, conforme o próprio Acórdão 1257/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal diminuiu o valor do débito imputado ao recorrente por meio do Acórdão 607/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando a persistência da insatisfação do recorrente, que agora apresenta peça nominada como "defesa" com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou seu recurso de reconsideração; Considerando que o recurso cabível em processo de contas, nos termos do art. 32 da Lei 8.443/92, já foi maneado, importando na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o expediente em exame não pode ser recebido como como recurso de revisão, pois esse expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92, e que se constituiria, ainda, na última oportunidade recursal existente neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e, 278, §4o do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer o recurso de reconsideração, em razão da preclusão consumativa, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 184) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 000.183/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Waldoli Filgueira Valente (XXX.146.732-XX); Osvaldo Otávio Filgueira Valente (XXX.500.532-XX). 1.2. Recorrente: José Waldoli Filgueira Valente (XXX.146.732-XX). 1.3. Unidades jurisdicionadas: Fundo Nacional de Saúde/MS; Município de Cametá-PA. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Danilo Couto Marques (23.405/OAB-PA), Vanessa Amâncio de Lima (20.072/OAB-PA) e outros, representando José Waldoli Filgueira Valente; Victor Hugo Ramos Reis (23.195/OAB-PA), Alano Luiz Queiroz Pinheiro (10.826/OAB-PA) e outros, representando Osvaldo Otávio Filgueira Valente. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.